Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701895-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRA XAVIER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão que determinou o cumprimento provisório de multa determinando a expedição de RPV no valor de R$ 4.000,00. Em seu recurso, alega que nos termos do Tema 706 do STJ, a decisão que determinou as astreintes não faz coisa julgada, abrindo possibilidade para rediscussão posterior. Acrescenta que para expedição de RPV é necessário o trânsito em julgado da decisão. Informa que em face do grande volume de trabalho e “invencível burocracia no intercâmbio de informações entre órgãos e setores diversos”, fica impossível responder tempestivamente à todas as demandas. Acrescenta que a decisão agravada ignorou as dificuldades do gestor, razão pela qual a multa deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida ao patamar de uma mensalidade. Requer a suspensão da decisão que determinou a expedição do RPV. No mérito, o afastamento da multa ou, subsidiariamente, sua redução. É o breve relatório. DECIDO. Isento de custas. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Considerando que o agravo trata de cumprimento provisório de sentença, recebo o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Com efeito, a decisão que impôs a multa pode ser revista e a multa ajustada a fim de corrigir eventuais desproporções. Além disso, a liberação do valor pode trazer dano irreparável ao agravante. Presente, pois, a probabilidade do direito invocado pelo agravante e o risco de dano. Dessa forma, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender a decisão que determinou a expedição do RPV Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito